Tribunal: CARF
Processo: 11516.008250/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.008250/2008-60 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-004.485 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de novembro de 2022 Recorrente
Recorrente
MARIO LUIZ VINCENZI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 855.091/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.008250/2008-60
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.485 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.008250/2008-60

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos na ação judicial trabalhista excluindo da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, bem como aplicar as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 34/37), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$5.660,12 para saldo
de imposto a pagar de R$8.946,60.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 13/10/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
11/11/2008, às fls. 2/19 dos autos. A defesa apresentada foi assim sintetizada na decisão
recorrida:
Discorda do lançamento e alega que em seu entendimento a atualização continua a não
constituir renda ou provento, elementos essenciais para a existência do fato gerador do
imposto de renda. Que os rendimentos recebidos a este título não constituem fonte de
aumento patrimonial. Que a correção monetária nada mais é que a recuperação da perda
do valor monetário da moeda, corroída pela infração, o que difere do conceito de juro.
Discorre sobre esta tese e apresenta doutrinas sobre o assunto. Cita que o agente fiscal
deveria ter separado a correção dos itens tributáveis daqueles que foram isentos na
decisão. Que se trata de ação trabalhista relativa a diferenças salariais, com reflexos em
verbas de natureza isentas, tais como férias indenizadas. Cita que não cabe a aplicação
da multa de 75% sobre os rendimentos recebidos e que a multa não deveria ser de ofício
mas de 20% a título de mora simples.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade,
julgou-a improcedente (fls. 69/72).
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 15/8/2011 (fl. 75), o contribuinte, em
8/9/2011 (fl. 76), apresentou recurso voluntário, às fls. 76/109, alegando, em apertado resumo,
que:
- não caberia a tributação dos juros moratórios recebidos na ação judicial por não
configurarem renda, citando jurisprudência sobre o tema.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.485 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.008250/2008-60

- caberia a aplicação do regime de competência aos rendimentos recebidos
acumuladamente.
- não seria aplicável a multa de ofício pela inexistência de ação motivadora para
tal.
- o contribuinte não teria sido intimado a prestar esclarecimentos, o que levaria a
não aplicação da multa.
- não caberia mais qualquer exigência de IR ou de contribuições previdenciárias.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos decorrentes de ação judicial
trabalhista.
Acerca da intimação prévia ao lançamento, esclareço que ela é dispensável se o
Fisco dispuser dos elementos necessários à constituição do crédito tributário. Essa matéria já se
encontra pacificada neste Conselho, tendo sido objeto da Súmula CARF no46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Mostra-se equivocado o entendimento do recorrente de que, se tivesse sido
intimado, o lançamento não incluiria multa de ofício. Isto porque, uma vez intimado, o
contribuinte tem excluída sua espontaneidade e o lançamento só poderia ser efetuado com os
encargos do lançamento de ofício, da multa de ofício e dos juros de mora.
Em seu recurso, o recorrente requer o recálculo do imposto devido, com aplicação
do regime de competência e com a exclusão dos juros da base de cálculo.
Em razão do controle da legalidade do lançamento fiscal e da existência de fatos
supervenientes ao julgamento de primeira instância, merece reparos a decisão de piso.
Em relação ao regime de tributação dos rendimentos, em sessão do Supremo
Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, redator para o acórdão Ministro Marco
Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade
contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.485 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.008250/2008-60

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Da mesma forma, no tocante à tributação dos juros moratórios recebidos na ação
judicial. Na decisão proferida no RE no 855.091/RS, também julgado na sistemática da
repercussão geral e, via de consequência, de observância obrigatória ao CARF, deve ser
excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente das verbas de natureza remuneratória
pagas a destempo, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido:
- III –
D os fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.485 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.008250/2008-60

f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Desse modo, a unidade da RFB encarregada da liquidação e execução deste
acórdão deverá manter a incidência do imposto de renda no mês de recebimento, porém o
cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente, bem como excluir da base de cálculo do imposto os juros moratórios
recebidos na ação trabalhista.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial trabalhista
excluindo da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os valores
apurados, bem como aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 119
DF CARF MF
Original